Tribunal: TJSP
Processo: 0007702-52.2004.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - Alegação de nulidade absoluta do julgamento em função da falta de intimação das partes acerca de sua inclusão em pauta, o que teria causado inequívoco prejuízo frente à impossibilidade do pleno exercício do direito de defesa, mediante despacho com os integrantes da turma julgadora - Ocorrência - Ausência de publicação da decisão proferida às fls. 07/08 que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - Alegação de nulidade absoluta do julgamento em função da falta de intimação das partes acerca de sua inclusão em pauta, o que teria causado inequívoco prejuízo frente à impossibilidade do pleno exercício do direito de defesa, mediante despacho com os integrantes da turma julgadora - Ocorrência - Ausência de publicação da decisão proferida às fls. 07/08 que noticiava o referido andamento processual. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FINAL 50.000.